Tribunal: TJMT
Processo: 1068322-35.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068322-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEONICE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 002.606.021-32 (RECORRIDO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), CLEONICE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 002.606.021-32 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. PROVAS DA CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. NÃO OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXECÍCIO REGULAR DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo alegação de inexistência de débito com a empresa, incumbe à fornecedora dos serviços que requereu a negativação do nome do consumidor comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2.
A parte promovida apresentou faturas com histórico de utilização e pagamento.

D
essa forma, a existência da relação jurídica entre as partes está comprovada, cabendo à parte autora o ônus de demonstrar que quitou integralmente seus débitos.

3. Com efeito, constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por se tratar do exercício regular de um direito, não sendo apta, por si só, a ensejar indenização por dano moral.

4. A interposição de Agravo Interno manifestamente inadmissível ou infundado pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
CLEONICE FERREIRA DOS SANTOS em face da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado, reformando a sentença para julgar improcedente
o pedido inicial.

A parte recorrente alega, em síntese que o débito discutido nos autos é ilícito, bem como que a reclamada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tendo em vista que juntou documento diverso do sistema interno do banco.

Aduz que inscrição do seu nome no cadastro de proteção ao crédito é indevida, ensejando o dever de indenizar.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

(...)

No caso, a parte recorrente aduz em sua exordial a inexistência de relação jurídica, não reconhecendo o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 510,12 (quinhentos e dez reais e doze centavos).

A pretensão recursal da parte autora-recorrente é pela majoração do valor fixado a título de dano moral.

A parte ré-recorrente, por sua vez, aduz que restou comprovada a relação jurídica entre as partes e o débito sub judice.

Nesse sentido, a redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Em contraprova, a ré-recorrente apresentou documentos que, diferente do alegado na inicial, demonstram a existência de vínculo negocial, dentre os quais, faturas com diversos registros de pagamentos, o que evidencia a utilização dos serviços, bem como o débito sub judice.

Dessa forma, compete à parte ré-recorrente a demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorize o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, o que se verifica nos autos.

É o que dispõe a Súmula 34 desta Turma Recursal: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual” (Aprovada em 05/06/2023).

Além do mais, consoante a Súmula 359, Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva.

Entendimento diverso da Súmula 22 das Turmas Recursais deste Estado a inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente], não sendo evidenciada a prática do ato ilícito, inviável o reconhecimento de qualquer dano pela inserção dos dados nos cadastros restritivos.

(...) Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas, conheço dos recursos interpostos e com base no entendimento dominante da Turma Recursal do Estado, monocraticamente (Súmulas 01 e 02 da Turma Recursal Única), DOU PROVIMENTO ao recurso da ré-recorrente para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos da petição inicial, e, via de consequência NEGO PROVIMENTO ao recurso da autora-recorrente”.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete a parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

Com efeito, ao analisar os autos, observo que a relação jurídica entre as partes restou devidamente comprovada, bem como o débito existente, por meio de faturas com diversos registros de pagamentos, os quais demonstram a utilização dos serviços, elementos que reforça a existência da referida relação jurídica.

Assim, uma vez comprovada a existência de relação jurídica, a decisão monocrática proferida se mostra acertada quando dispõe que:

(...) Em contraprova, a ré-recorrente apresentou documentos que, diferente do alegado na inicial, demonstram a existência de vínculo negocial, dentre os quais, faturas com diversos registros de pagamentos, o que evidencia a utilização dos serviços, bem como o débito sub judice.

Dessa forma, compete à parte ré-recorrente a demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorize o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, o que se verifica nos autos”. (g.n)

Desse modo, não resta descaracterizada a inversão do ônus da prova, uma vez que a empresa reclamada apresentou documentos que comprovaram de forma efetiva a existência de relação jurídica entre as partes e de obrigação capaz de gerar o débito discutido. Dessa forma e em consonância com precedentes julgados, tenho como escorreita a decisão singular, razão pela qual não merece sofrer nenhuma reforma.

Confira-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de comprovação da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativação foi indevida, diante da alegação de inexistência de relação contratual; e (ii) estabelecer se a parte agravante deve ser condenada ao pagamento de multa por interposição de agravo manifestamente infundado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê a possibilidade de sustentação oral no julgamento de Agravo Interno.

4.

Os documentos juntados aos autos, incluindo cédulas de crédito bancário assinadas digitalmente e registros de utilização de serviços bancários, comprovam a relação contratual entre as partes e a regularidade da negativação.

5.

A Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso admite a utilização de provas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, o que se verifica no caso concreto.

6.

Nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, a interposição de agravo manifestamente infundado justifica a aplicação de multa, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, diante da unanimidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A negativação é legítima quando há prova documental suficiente para demonstrar a existência da relação contratual e a inadimplência do consumidor.

2.

A prova documental consistente em telas sistêmicas é admissível para comprovação da relação contratual, desde que corroborada por outros elementos probatórios.

3.

É cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, em caso de interposição de agravo manifestamente infundado, quando a decisão for unânime. (N.U 1006416-44.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) (g.n)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 34 DA TR/MT. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em
contraprova, a empresa demonstrou a existência de vínculo negocial mediante a juntada de registro fotográfico (selfie) acompanhado de documento de identidade.
Aplicabilidade da Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado.

2. Demonstrada a legitimidade da cobrança, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

4. Agravo
3. A parte agravante não traz elemento novo, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

interno conhecido e desprovido.

(N.U 1078873-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024) (g.n)

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática que reformou a sentença recorrida.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

A concessão da gratuidade não afasta o dever de a (o) beneficiária pagar ao final as multas processuais que lhe foram impostas, conforme o que determina o artigo 98, § 4º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025